Tribunal: TJPA
Processo: 0000629-29.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000629-29.2013.8.14.0009

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PRIMEIRO OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000629-29.2013.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADA: Dra. THAMMY CHRISPIM CONDURU – OAB/PA 3.075-A

EMBARGADO: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

ADVOGADO: Dr. AMILCAR DE VASCONCELOS PEREIRA – OAB/PA 4.547.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. OMISSÃO SUPRIDA QUE NÃO LEVA À ALTERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.

1. Alegação de violação ao art. 932, IV do CPC/2015, por ter sido negado provimento ao agravo de forma monocrática, em hipótese não contemplada nas alíneas do respectivo inciso;

2. A decisão monocrática não aplicou ao caso tal dispositivo legal, vez que se tratou de decisão e recurso acontecidos ainda na vigência do CPC de 1973;

3. Mas sim o art. 557 do Estatuto Buzaid, que previa a possibilidade de negação de provimento ao recurso em confronto com a jurisprudência dominante dos tribunais, não exigindo a existência de súmula ou julgamento em recursos e demandas repetitivas, como previsto atualmente no Código Fux;

4. Embargos conhecidos e acolhidos, apenas para suprir omissão, sem reforma da decisão embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos de declaração, apenas para suprir omissão, sem reforma da decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por BANCO DO BRASIL S/A

em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Interno, mantendo a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento que conheceu e negou seguimento ao recurso (Id. 4300952), mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Monitória movida pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Bragança (Processo nº 0711688-62.2016.814.0301).

Em suas razões recursais (Id 4300960), o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso e contraditório em relação aos seguintes pontos:

I – NULIDADE- VIOLAÇÃO AO ART. 932 DO CPC – OMISSÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL.

II – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ART. 93, IX DA CF/88; ART. 489 I A III e § 1º, IV e ART. 1022, II DO CPC.

Requereu ainda o conhecimento dos embargos, emprestando-lhes efeito modificativo e infringente.

Devidamente intimada, a parte embargada, por ato ordinatório (id. 4300960), apresentou contrarrazões aos embargos (id. 4300962), requerendo o não conhecimento dos embargos por ser meramente protelatórios e a condenação em litigância de má fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, pelo que conheço dos embargos de declaração opostos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O embargante inicia o seu inconformismo com a alegação de violação ao art. 932, IV do CPC, por ter sido negado provimento ao agravo de forma monocrática, em hipótese não contemplada nas alíneas do respectivo inciso.

No particular, houve omissão no acórdão embargado, que passo a supri-la, negando a violação do citado dispositivo do CPC/2015.

A decisão monocrática não aplicou ao caso tal dispositivo legal, vez que se tratou de decisão e recurso acontecidos ainda na vigência do CPC de 1973, tendo o preambulo da decisão monocrática da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos, o seguinte:

Em atenção ao princípio do tempus regit actum e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, a análise do presente recurso dar-se-á com embasamento no Código Processualista de 1973, a vista de que a decisão foi publicada a sua égide.

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Passo apreciá-la, procedendo ao julgamento monocrático por se tratar de matéria cristalizada no âmbito da jurisprudência pátria e deste E. Tribunal. Importa observar que a ampliação dos podres de relator é motivada inclusive, no intuito de solucionar o excessivo de demandas, de molde que o decisum singular contribui para atender ao princípio da celeridade, economicidade e duração razoável do processo.

Em sendo assim, o que foi aplicado para o caso concreto em sede de decisão monocrática foi art. 557 do Estatuto Buzaid, que previa a possibilidade de negação de provimento ao recurso em
confronto com a jurisprudência dominante dos tribunais
, não exigindo a existência de súmula ou julgamento em recursos e demandas repetitivas, como previsto atualmente no Código Fux.

No mais, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas mero inconformismo do embargante, sendo que a ementa do
decisum
resume de maneira perfeita o que foi decidido.

Ei-la:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ADJUDICAÇÃO. CÓDEX DE 1973. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Da detida análise dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento interposto pela recorrente tinha como objetivo a reforma da decisão interlocutória que autorizou a adjudicação do bem penhorado ao exequente
(fl. 15).

2. Ocorre, contudo, que, por ocasião da interposição do recurso, a adjudicação já restava finalizada, com a expedição da carta de adjudicação (fl. 121/122), tendo sido, inclusive, transferida a propriedade do imóvel para o exequente (fl. 155/157).

3. Assim, tem-se que após a finalização da adjudicação, o Agravo de Instrumento não se mostra a via processual adequada para discussão de nulidade em seu procedimento, sendo cabível no caso o oferecimento de Embargos à Execução ou de Ação Anulatória, conforme o momento processual.

4. Decisão Monocrática mantida in totum. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Quer dizer, considerou a decisão embargada que a adjudicação já restava finalizada e as nulidades apontadas pelo embargante deveriam ser discutidas em embargos à execução ou

ação anulatória, mas não através de agravo de instrumento.

Se o embargante discorda dessa decisão por entendê-la afrontosa a dispositivos legais, deve manejar contra ela outro tipo recurso visando a sua reforma que não os aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão (EDcl no AgInt no AREsp 1390849/SP), sendo também assente no Tribunal da Cidadania que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ – 1ª Seção - EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada TRF 3ª Região).

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, complementado pelo presente, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

ISTO POSTO, CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA SUPRIR A OMISSÃO AQUI APONTADA, CONTUDO, MANTENDO A DECISÃO EMBARGADA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/05/2022